Tribunal: TJDFT
Processo: 0005815-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE CULPA EM QUALQUER DE SUAS MODALIDADES.
1. A ausência de demonstração de negligência, imprudência ou imperícia impede a condenação do réu por lesão corporal culposa no exercício de sua profissão de dentista.
2. O réu prescreveu medicamentos, inclusive antibiótico, após a cirurgia odontológica que realizou na vítima, tendo sido comprovado por laudo pericial que indicou o antibiótico de eleição na Odontologia. A prova dos autos indica que a última vez em que o réu viu a vítima seu quadro não inspirava maior alarme, tanto que três dias depois, quando a vítima se dirigiu ao hospital, não houve indicação de internação.
3. A perícia técnica avaliou que pelo fato de padecer de asma crônica seria possível que a vítima apresentasse quadro de baixa imunidade que a tenha levado a uma resposta deficiente a infecções causadas por agentes oportunistas. A conduta do réu, segundo a prova dos autos, não foi negligente ou omissa, no sentido de causar o agravamento da saúde da vítima.
4. Recurso não provido.